Tribunal: TCU
Processo: 040.721/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4119/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.721/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Povoa Bortoletti (XXX.249.568-XX); Ângela Aparecida Pereira de Queiroz Balieiro (XXX.390.648-XX); Bianca Alves Rodrigues da Silva (XXX.845.518-XX); Carla Silva Braga (XXX.054.968-XX); Cíntia Shayuri Yoshikawa (XXX.793.358-XX); Claudecir Gomes Gonçalves (XXX.750.109-XX); Elaine Preza (XXX.787.208-XX); Flávio José Moraes (XXX.476.689-XX); Giana Cristina Dorigon (XXX.248.139-XX); Ilceu Camilo Dal Ponte (XXX.466.749-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.